Tribunal: TJMT
Processo: 1018562-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018562-86.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLAUDIO PINTO DOS SANTOS - CPF: 493.549.141-87 (ADVOGADO), FABIO NICODEMOS DOMINGUES MOURA - CPF: 896.767.261-68 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), CLAUDIO PINTO DOS SANTOS - CPF: 493.549.141-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO SOUZA ROCHA - CPF: 042.892.451-45 (VÍTIMA), SILAS DOMINGOS NOGUEIRA - CPF: 021.594.581-63 (INTERESSADO), EUSTERIO JOSE NOGUEIRA - CPF: 352.950.231-68 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS. VÍNCULO FUNDADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA NÃO CORROBORADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT que decretou
a
prisão preventiva
do paciente
no
âmbito
de investigação sobre homicídio qualificado. A impetração sustenta a inexistência de requisitos legais para a prisão cautelar, ressaltando a nulidade da decisão por fundamentação genérica e a fragilidade dos elementos de prova.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente, decretada com base em denúncia anônima e elementos investigativos não robustecidos por provas objetivas, atende aos requisitos legais do art. 312 do CPP e se é possível sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A decisão de decretação da prisão preventiva teve como fundamento principal denúncia anônima não confirmada por elementos
objetivos e independentes, revelando fragilidade nos indícios de autoria.

4. A medida extrema da prisão não se justifica na ausência de base empírica suficiente, mesmo diante da gravidade abstrata do delito.

5. O paciente é primário, possui residência fixa, exerce função pública e não há notícia de qualquer ato que indique risco à ordem pública ou à instrução criminal.

6. O caráter excepcional da prisão preventiva impõe, no caso concreto, a adoção de medidas cautelares alternativas, adequadas e suficientes ao resguardo do processo penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva não se sustenta quando fundada exclusivamente em denúncia anônima não corroborada por elementos objetivos. 2. Diante da ausência de risco concreto à ordem pública, é cabível a substituição da segregação por medidas cautelares diversas.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incs. LXI e LXV; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC no 1011048-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJE 24/05/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018562-86.2025.8.11.0000

PACIENTE: FABIO NICODEMOS DOMINGUES MOURA
IMPETRANTE: CLAUDIO PINTO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de FÁBIO NICODEMOS DOMINGUES MOURA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos de incidente processual (PJe 1001096-19.2025.8.11.0020), que decretou a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, de homicídio qualificado – art. 121, §2o, I, III e IV, CP (I
D

291787871
).

O impetrante sustenta, em síntese: a) nulidade da decisão por fundamentação genérica; b) decretação da prisão fundada exclusivamente em denúncia anônima, sem investigação prévia idônea; c) inexistência dos requisitos do art. 312,
caput
, CPP; d) condições pessoais favoráveis; e)
“desumanidade da prisão, efetuada em hospital durante o parto da esposa”.

Requer
, liminarmente,
a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas
. No mérito, a confirmação do pleito antecipatório
(ID 291772399).

Juntou documentos (ID 291787850- 291787873).

O pedido
de liminar foi indeferido (ID
292166860
).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (
ID

292280380
).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela
concessão
da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr
Domingos Sávio de
Barros Arruda
(
ID
297403399
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ.

Infere-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.

Conforme descrito na denúncia, recebida em 27 de junho de 2025:

“(...) No dia 03 de maio de 2025, por volta das 21h00min, na Rua Dom Aquino, esquina com Avenida Valdemar Cunha, Bairro Aeroporto, na cidade de Ponte Branca/MT, os denunciados EUSTÉRIO JOSÉ NOGUEIRA, SILAS DOMINGOS NOGUEIRA e FÁBIO NICODEMOS DOMINGUES MOURA, agindo em concurso de pessoas e unidade de desígnios, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, concorreram para a morte LEANDRO SOUZA ROCHA, mediante múltiplos disparos de arma de fogo, conforme Boletim de Ocorrência no 2025.137247 de Id 198158290, Relatório de Investigação de Id. 198158290 - Pág. 4, Relatório Técnico no 040/2025 de Id. 198159080 - Pág. 1, Laudo de Confronto Necropapiloscópico no Id. 198158290 - Pág. 28 e Laudo de Necropsia de Id. 198160471 - Pág. 1.

Os fatos tiveram origem em uma desavença comercial entre EUSTÉRIO e LEANDRO, pois EUSTÉRIO havia contratado a vítima para realizar reparos numa carretinha veicular.

Com os imprevistos para conclusão dos serviços, EUSTÉRIO passou a cobrar insistentemente LEANDRO, conforme evidenciado pela análise do aparelho celular da vítima (Relatório Técnico no 040/2025 de Id. 198159080 - Pág. 1).

No dia dos fatos, por volta das 16h44min, EUSTÉRIO e SILAS, seu filho, foram até a distribuidora de bebidas “Empório MA”, local em que LEANDRO se encontrava. Na ocasião, travaram discussão com a vítima, proferindo ameaças de morte contra ele, além de gesto simulando portar arma de fogo, conforme registrado pelas câmeras de segurança e apontado no Relatório de Investigação n.o 2025.13.48779 de Id 198160003 - Pág. 1.

Após, por volta das 17h45min, EUSTÉRIO e SILAS foram até a barbearia de Pablo Henrique da Silva Ferreira, novamente, ao encontro de LEANDRO. Do interior do veículo VW Saveiro, cor preta, EUSTÉRIO gritou para a vítima: “você vai terminar meu serviço seu ladrão vagabundo”.

EUSTÉRIO e SILAS planejaram a prática do crime e em razão da amizade que nutriam com FÁBIO NICODEMOS DOMINGUES MOURA, sabiam que ele possuía uma arma de fogo. Assim, seguiram no veículo VW Saveiro, cor preta, até a propriedade rural de FÁBIO.

FÁBIO NICODEMOS, conhecedor dos propósitos homicidas dos denunciados, voluntariamente cedeu uma pistola legalmente registrada em seu nome, tornando-se, assim, partícipe material do delito.

EUSTÉRIO e SILAS dirigiram-se à residência da vítima, localizada na esquina da Avenida Valdemar Cunha com Rua Dom Aquino. Ali, no veículo VW Saveiro, realizaram o reconhecimento do local, dando uma volta no quarteirão e retornando para o endereço de LEANDRO. Permaneceram estacionados por alguns instantes em frente (Relatório de Investigação n.o ° 2025.13.47995 de Id 198160452 - Pág. 1).

Enquanto um ficou no veículo, o outro denunciado entrou na serralheira e, friamente, efetuou múltiplos disparos de arma de fogo contra LEANDRO, que morreu no local decorrente de choque hipovolêmico, por traumatismo torácico e abdominal, conforme Laudo de Necropsia de Id. 198160471 - Pág. 1.

Após a execução, denunciados evadiram-se em alta velocidade sentido Cristo, saída da cidade de Ponte Branca.

Os denunciados agiram por motivo torpe, eis que mataram a vítima em razão de uma desavença comercial, em que EUSTÉRIO contratou LEANDRO para prestar reparos em uma carretinha veicular e ocorreu demora na entrega do serviço.

A execução se deu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que EUSTÉRIO e SILAS, com arma de fogo cedida voluntariamente por FÁBIO, surpreenderam LEANDRO em seu local de trabalho, inclusive, se encontrava desarmado, dificultando a defesa.

Face ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia: EUSTÉRIO JOSÉ NOGUEIRA, SILAS DOMINGOS NOGUEIRA e FÁBIO NICODEMOS DOMINGUES MOURA como incursos no art. 121, §2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c art. 29 e art. 62, inciso II, todos do Código Penal
(...)”
(ID
198866828
)
– destaquei.

A segregação cautelar, nesse contexto, foi justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, conforme se extrai dos seguintes elementos:

“(...) Em denúncia anônima, narrou-se que: “Horas antes do homicídio que ocorreu na cidade de Ponte Branca - MT, no dia 03/05/2025, e teve como vítima a pessoa de Leandro, vulgo "Saca Trapo", a pessoa de Silas, filho do senhor Eustério, foi até a residência do ex-vereador "Nego" e pegou com ele uma pistola calibre 380, em seguida Silas, em companhia do seu pai Eustério, foram até a serralheria de Leandro e cometeram o homicídio” – id 195366303, fls. 66/67.

Em continuidade às investigações, a equipe policial constatou que Fábio Nicodemos Domingues Moura, popularmente conhecido como ‘Nego’, possui cadastrada uma arma de fogo de calibre 38 em seu banco de dados do Infoseg.

A guarnição logrou êxito ainda em identificar imagens registradas em câmeras de segurança da cidade, as quais confirmam as declarações colhidas, no sentido de que Eustério e Silas foram vistos em discussão com Leandro horas antes do fato, bem ainda que um veículo similar ao dos suspeitos se deslocou até a casa de Fábio, que teria emprestado a arma de fogo para execução do crime.

Nesse cenário, as informações preliminares indicam a
presença de fumus comissi delicti e periculum in libertatis, mormente pela gravidade concreta das condutas supostamente praticadas, gerando necessidade de garantia da ordem pública
(homicídio investigado ser a priori pelo menos duplamente qualificado, pois se tem
indícios de que mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima - superioridade numérica dos suspeitos - e por motivo torpe – desavença de negociação).

Ademais, os substratos probatórios até então reunidos dão conta de que houve entre 05 e 06 disparos de arma de fogo em face da vítima, indicando maior reprovabilidade do crime, dada a crueldade com que, em tese, perpetrado (...)
” (
Ação Penal n. 1001278-05.2025.8.11.0020,
ID 291787871) – destaquei.

Pois bem.

Verifica-se que a prisão cautelar do paciente foi decretada com fundamento em denúncia anônima que o apontava como possível fornecedor da arma de fogo utilizada na prática do crime.

Todavia, os elementos indiciários que o vinculam à empreitada delitiva, embora
tenham sido
suficientes para embasar o oferecimento da denúncia, revelam-se frágeis e desprovidos da robustez necessária para justificar, nesta fase processual, a medida extrema da prisão preventiva.

Nesse sentido, o próprio parecer da Procuradoria-Geral de Justiça reconheceu que “
em rigor, não há nada, além da tal ‘denúncia anônima’, que vincule, seriamente, o paciente ao crime aqui tratado, restando, assim, bastante fragilizado um dos pressupostos da Prisão Preventiva, qual seja, ‘indícios de autoria delitiva’. Essa circunstância, vale registrar com todas as letras, não afasta, peremptoriamente, a possibilidade de Fábio Nicodemos Domingues Moura ter concorrido para a consumação do homicídio. Porém, torna por demais temerário impor a ele medida tão drástica, superlativamente severa, como a Prisão Preventiva
”
(
ID 297403399)

Com efeito, até o presente momento, não há nos autos imagens, testemunhos ou quaisquer elementos objetivos que corroborem a linha investigativa segundo a qual os executores do delito teriam se dirigido à residência do paciente para
emprestar
a arma de fogo supostamente utilizada na prática criminosa.

Em caso semelhante, já decidiu esta egrégia Câmara:

“(...)
Não olvidando a gravidade dos fatos imputados aos pacientes, nada obsta a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas menos gravosas, haja vista a ausência de base empírica a evidenciar o risco concreto de reiteração da prática delitiva, somado à
fragilidade dos indícios apurados até então pela autoridade policial

(N.U 1011048-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, DJE 24/05/2024)
– destaquei.

Ressalte-se, ademais, que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce função pública como diretor de escola e não há indícios de que tenha buscado obstruir a persecução penal ou represente risco concreto à ordem pública.

Nesse contexto, diante do caráter excepcional da prisão preventiva, revela-se adequada, por ora, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, suficientes para assegurar a regularidade da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Ante o exposto
, identificado o constrangimento ilegal, conheço do
writ
e, no mérito,
CONCEDO A ORDEM
para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, substituindo-a pelas seguintes medidas cautelares, a serem fiscalizadas pelo Juízo de origem:

I –
comparecimento
periódico em juízo, no prazo e condições a serem fixados pela autoridade judicial, para informar e justificar suas atividade
s;

II
–
suspensão
cautelar da posse ou do porte de arma de fogo eventualmente registrada em seu nome, com comunicação à autoridade competente (art. 319, VI, do CPP, por analogia);

III
– proibição de manter contato com os corréus e testemunhas arroladas
nos auto
.

Determino ao Juízo de origem que providencie, com urgência, a expedição do alvará de soltura, condicionado ao cumprimento das medidas acima fixadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025